Tribunal: STF
Processo: RE 492087
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. ARTIGO
   76 DA LEI Nº 9.099/95. INICIATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO.
A
   transação penal pressupõe acordo entre as partes, cuja iniciativa
   da proposta, na ação penal pública, é do Ministério Público.
Precedente: RE 468.191, Relator Ministro Sepúlveda Pertence,
   Primeira Turma.
Recurso extraordinário parcialmente conhecido e
   provido.